Tribunal: TJMT
Processo: 0003305-52.2017.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003305-52.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL
–
SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA
–
RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS
–
COMPROVAÇÃO
–
COMPROVAÇÃO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA
–
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO
–
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
–
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

–
INOCORRÊNCIA
–
DIREITO ASSEGURADO NA CRF
–
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
–
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALTERAÇÃO
–
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–

DESPROVIMENTO
–
SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio onde funciona a Escola Estadual Padre Johannes Berthold Henning
, no Município de Nova Mutum-MT,
colocando em risco os alunos, professores e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma do prédio.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma da estrutura do prédio para abrigar a escola pública estadual, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

A obrigação imposta no ato sentencial deve ser cumprida no prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, porque razoável para que a Administração tome as medidas necessárias à alocação de recursos na lei orçamentária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum-MT que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na realização de reforma integral da Escola Estadual Padre Johannes Berthold Henning (ids. 85697977, págs. 01/04 e 85697978, pág. 01).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, afirmando que, no caso vertente, não se constata nenhuma omissão do Estado, quanto à situação descrita na inicial, já que há a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais para reparos urgentes na referida unidade escolar.

Assevera que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização legislativa, por meio de previsão na Lei Orçamentária Anual.

Aduz que o respeito ao orçamento público deve ser considerado pressuposto essencial à consecução de políticas públicas, donde se extrai a aplicação do Princípio da Reserva do Possível.

Salienta que a forma determinada pela sentença impugnada vulnera a discricionariedade da Administração Pública, implicando a evidente violação ao Princípio da Separação dos Poderes, especialmente, porque o prazo estabelecido não é suficiente para sequer concluir a fase interna do procedimento licitatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (ids. 85697987, págs. 01/06 e 85697988, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 90163452, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum-MT que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado, no Inquérito Civil n. 09/2017, autuado sob o n. 000373-030/2017, instaurado na Promotoria de Justiça de Nova Mutum-MT, que a estrutura da referida unidade escolar necessita, urgentemente, de manutenção e maiores cuidados, a fim de possibilitar condições mínimas de segurança e salubridade aos estudantes.

Sustentou, na inicial, que toda a estrutura da sede, responsável pelo atendimento dos alunos, precisa de reforma geral, em vista dos seguintes problemas:

- não há local adequado para o armazenamento e preparo da merenda escolar;

- não existe coifa acima do fogão e banheiro na cozinha para uso dos servidores, além de infiltrações no forro;

- as mesas e cadeiras estão em mau estado de conservação;

- inexiste passarela coberta, interligando os corredores da escola ao refeitório;

- não há quadra poliesportiva ou local adequado para as atividades de educação física;

- o telhado apresenta goteiras;

- as paredes precisam de pintura (interna e externa);

- a fiação precisa de revisão;

- os condicionadores de ar não possuem drenagem;

- a rampa de acesso ao andar superior apresenta grades de proteção e corrimão enferrujados e rompidos em alguns pontos;

- os banheiros estão em péssimas condições, com portas e azulejos quebrados, infiltrações e falta de espelhos, pias improvisadas, sem condição de uso e iluminação artificial insuficiente.

Argumentou que as normas de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais não são respeitadas, visto que não há banheiros adaptados, portas com largura adequada e piso tátil.

Assegura que a visita técnica, realizada pela Prefeitura não deixa dúvidas da necessidade de decisão imediata, determinando a reforma estrutural da mencionada escola.

O Juízo singular deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, determinando que, no prazo de 90 (noventa) dias, o Requerido realizasse as reformas estruturais para o efetivo saneamento dos problemas, utilizando-se as verbas contidas no Projeto Pró-Escola, na rubrica correspondente ao ano de 2018 (ids. 85660998, págs. 01/04 e 85660999, págs. 01/03).

Inconformado, o Estado interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003888-16.2019.811.0000 (ids. 85697968, págs. 02/06, 85697969, págs. 01/04, 85697970, págs. 01/03, 85697971, págs. 01/04, 85697972, págs. 01/03, 85697973, págs. 01/04, 85697974, págs. 01/04) que não obteve a concessão do efeito suspensivo pretendido (id. 85697976, págs. 01/06).

Ao analisar o pedido, a Magistrada singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c.c o art. 3o da Lei no 7.347/85, para fins de:

CONFIRMAR
a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência (fls. 96/99) para determinar que o Requerido Estado de Mato Grosso proceda com a imediata reforma do estabelecimento de ensino Padre Johannes Berthold Henning, situado no Distrito de Ranchão neste município de Nova Mutum/MT.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

O parágrafo 2
o
, do artigo 227, da CRFB/1988, preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2o
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. (Destaquei).

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2
o
assim estabelece:

Art. 2o -
Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação
, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único.
Para o fim estabelecido no
caput
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar
, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V -
na área das edificações
:

a
) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
(Negritei).

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso, também, assegura aos portadores de deficiência, o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230 - O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III -
a permissão para a construção de novos edifícios públicos
, de particulares,
de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos
; (Destaquei).

Art. 301 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano,
o Estado e os Municípios assegurarão
:

I – (...):

VI -
eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física
; (Negritei).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional,
assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público e
garante ampla proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, devendo proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhes, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–

REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Escola Estadual Padre
Johannes Berthold Henning
, no Município de Nova Mutum-MT, não apresenta condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que tem inúmeros problemas.

Tais problemas colocam a integridade física dos usuários desta unidade de ensino em risco e, por isso, imprescindível que o Estado de Mato Grosso tome medidas para que tal situação seja corrigida.

Além disso, ficou devidamente comprovada a falta de estrutura mínima para o prédio abrigar os alunos, professores, enfim, toda a comunidade escolar, uma vez que o Relatório de Vistoria Técnica, emitido pela Prefeitura de Nova Mutum-MT, apontou as seguintes irregularidades (id.
85660988, págs. 02/03
):

A vistoria foi realizada no dia 26/05/2017 e constatou que o prédio encontra-se em situação ruim, com vários problemas/patologias/danos encontradas, devido a falta de manutenção; No relatório fotográfico em anexo, detalha melhor a condição atual do prédio.

5- Diagnostico conclusivo:

O prédio necessita de uma reforma geral, com serviços de correções de infiltrações; manutenção na instalação elétrica, hidráulica e sanitárias; correções em fissuras e trincas; adaptar a cozinha a normas da vigilância sanitária, ampliação do refeitório; correção de pisos; executar dreno para os condicionadores de ar; executar passarela entre refeitório e bloco das salas de aulas; realizar reparo na cobertura da rampa de acesso ao piso superior; ampliar, fechar o fundo e executar eitãos nas laterais do refeitório; executar a substituição do abastecimento de água, pois o mesmo é realizado por poço sem qualidade/controle.

O próprio Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício n. 02/2016, afirmou que a Escola Padre Johannes
Berthold Henning
foi inaugurada, em 2006, e nunca passou por reforma e que esta é necessária, já que apresenta problemas de infiltração, falta de pintura e que com a verba emergencial somente seria possível fazer reparos paliativos. Veja-se:

A Escola Padre Joahannes, inaugurou em 2006 e nunca teve reforma sendo necessária, pois apresenta problemas de infiltração, falta de pintura que com verba emergencial somente seria possível fazer reparos paliativos. (Sic).

Nessa quadra, tenho que os elementos probatórios comprovaram que o Estado de Mato Grosso foi omisso, quanto ao seu dever de manter a infraestrutura adequada aos alunos da referida Escola.

Com efeito, a omissão do ente público estadual viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o Princípio da Dignidade Humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Tal princípio não deve ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Nessa trilha, é incontroverso que o ente público Recorrente não se deve furtar de oferecer aos alunos, aos seus servidores e à população, de maneira geral, um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

A omissão do Poder Executivo, na execução de políticas públicas que assegurem o mínimo necessário, é incontroversa e, por isso, imprescindível que a estrutura da Escola Estadual Padre
Johannes Berthold Henning
seja melhorada.

Registro que, embora a CRFB seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao
Princípio da Separação dos Poderes
, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Deve-se destacar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Enfatizo que, em razão dos problemas apresentados na unidade escolar, o valor assegurado na Instrução Normativa n. 006/2018/GS/SEDUC/MT não se revela suficiente para que sejam sanados.

Diante disso, a determinação judicial para que o Apelante promova a reforma do prédio que abriga a Escola Estadual Padre
Johannes Berthold Henning
, mostra-se acertada.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de realizar a reforma no prédio da Escola
Estadual Padre
Johannes Berthold Henning.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença confirmou a tutela de urgência. Logo, o prazo para o cumprimento da obrigação é de 90 (noventa) dias.

Nesse diapasão, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória necessidade da realização obrigatória do processo licitatório, penso que o prazo fixado deve estendido para 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão.

Anoto que o lapso temporal assinalado é razoável, porque possibilita que a Administração tome as medidas necessárias para a alocação de recursos na lei orçamentária.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO
o presente Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença, em Reexame, para
dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021